Tribunal: TJMT
Processo: 0013188-39.2009.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013188-39.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), KELSON SANTOS DE ARRUDA (APELANTE), CESAR AUGUSTO MAGALHAES - CPF: 208.047.091-49 (ADVOGADO), RUAN TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 041.258.371-20 (APELANTE), CLAUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA - CPF: 030.548.731-02 (APELANTE), ODENIR ROCHA (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), ODENIR ROCHA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DAS DEFESAS – PRELIMINAR DE NULIDADE – APONTADA INOVAÇÃO DA TESE ACUSATÓRIA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO – DENEGAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE QUESITO ELABORADO PELA DEFESA – NULIDADE COSNTATADA – EFETIVA MODIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO EM PLENÁRIO – PARTICIPAÇÃO MODIFICADA PARA COAUTORIA – EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA E JULGAMENTO ANULADOS EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – MÉRITO – PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO E SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO – ADUÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA NOS AUTOS – APONTADA A INCIDÊNCIA INDEVIDA DA QUALIFICADORA IATINENTE AO MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO APOIADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS –
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA APLICADA – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo efetiva modificação da imputação durante a sessão de julgamento no Tribunal do Júri, em dissonância com as decisões que admitiram a imputação, perfaz-se a nulidade do julgamento, notadamente quando a mácula resultar em prejuízo à defesa, diante do indeferimento de formulação de quesito pertinente.

Somente se licencia a cassação do veredito popular quando este se dissociar manifestamente das provas dos autos, isto é, quando a decisão destoar abertamente dos elementos de convicção reunidos no caderno processual. Se a decisão tiver apoio em qualquer prova colhida, ainda que escassa, espaço não há para a cassação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Não há falar em redução da pena imposta quando devidamente fundamentado o cálculo dosimétrico a partir de elementos concretos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal aforados por

Kelson Santos de Arruda, Ruan Teixeira dos Santos e por Cláudio Antônio do Carmo da Silva,
pretendendo ver reformada a decisão do juízo “
a quo
” que condenou os dois primeiros pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, condenando o último pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal.

Em suas razões, o apelante
Ruan Teixeira dos Santos
afirma que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, notadamente quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Voltando-se contra a dosimetria, pretende o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal, bem como a retificação de erro material no cálculo da pena. Prequestiona, ao fim, a legislação correlata.

Por sua vez, o apelante
Cláudio Antônio do Carmo Silva
, em preliminar, pretende a nulificação do feito, porquanto teria sido pronunciado como partícipe, mas condenado como coautor. Afirma, no mérito, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, porque inexiste provas da autoria e porque não se verificaram as qualificadoras referentes ao motivo torpe ou ao recurso de dificultou a defesa da vítima. Por fim, aponta a desproporcionalidade da pena, pedindo seja essa estabelecida em patamar inferior. Ao fim, prequestiona a legislação correlata.

A seu turno,
Kelson Santos de Arruda
aduz que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, notadamente quanto ao reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima. Lado outro, pede a reforma da pena, tida por desproporcional, fixando-a no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério aduziu que deve ser dado parcial provimento ao recurso aforado por
Ruan
, apenas no tocante ao reparo de erro material. Pediu, ainda, o desprovimento do recurso manejado por
Cláudio Antônio do Carmo da Silva
. Por último, requereu seja negado provimento ao recurso aforado por
Kelson Santos de Arruda
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou o desprovimento de todos os recursos.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade – inovação da acusação em plenário do Tribunal do Júri:

O apelante
Cláudio Antônio do Carmo Silva
, em preliminar, pretende a nulificação do feito, porquanto teria sido pronunciado como partícipe, mas condenado como coautor, o que demonstraria a inovação da acusação em plenário, atuação esta que violaria os princípios da plena defesa, da paridade de armas e da lealdade processual.

Afirma que a denúncia lhe imputou o crime de homicídio qualificado praticado por participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal, tipificação mantida na decisão de pronúncia e na que manteve essa; aduz que, não obstante, restou condenado como autor do delito.

No ponto, a insurgência merece guarida.

Deveras, analisando detidamente o feito, constata-se que, na denúncia, a imputação feita, que deu o ora apelante como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, narrou que:

“(...) O denunciado CLAUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA participou do crime empurrando a testemunha Roberto Marques da Silva que acompanhava a vítima, facilitando a execução do delito.

(...)

Na noite do fato, a vítima Odenir estava em frente à sua casa conversando com a testemunha Roberto, quando os denunciados se aproximaram. KELSON e RUAN, ambos portando armas de fogo, efetuaram disparos simultâneos contra a vítima Odenir, enquanto o denunciado CLAUDIO empurrou ROBERTO de sua cadeira de rodas, facilitando a execução do crime pelos demais comparsas.”

Do mesmo modo, a tipificação atinente à participação realmente foi mantida na decisão de pronúncia (fl. 330), não sendo alterada na decisão do Recurso em Sentido Estrito
n° 146851/2016, cumprindo anotar que, em nenhum momento houve a realização de
emendatio libelli
ou
mutatio libelli
.

Contudo, contempla-se o seguinte quesito formulado aos jurados quanto ao apelante Cláudio:

“2° Quesito: O acusado, juntamente com terceiras pessoas, efetuou disparos de arma de fogo na vítima e, após, empreendeu fuga do local do crime com arma de fogo em punho?

04 Sim x 03 Não” (fl. 585, Id. 5953236 - Pág. 10
).

Além disso, na sentença condenatória fez-se constar que:

“Considerando que o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade delitiva, bem como que
o acusado efetuou disparos de arma de fogo na vítima
; ”

Não bastasse, conforme a ata, a defesa propôs as seguintes teses no julgamento:

“Em seguida a Defesa produziu a defesa das 17h-44min as 18h52min, sustentando a tese de negativa de participação, e subsidiariamente, participação de menor potencial ofensivo e exclusão das qualificadoras”.

Ainda, evitando a ocorrência de preclusão da matéria, a combativa Defensora Pública, também conforme a ata, arguiu a ausência de correlação entre a quesitação formulada e a decisão de pronúncia, tendo a douta Magistrada mantido o ato, fundamentando, em síntese, que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação legal, não havendo qualquer prejuízo à defesa, sem perder de vista que a decisão que manteve a pronúncia teria modificado a imputação, o que, anote-se, não ocorreu.

Desse modo, salta aos olhos que, a todo momento, a conduta foi tipificada como participação em crime de homicídio qualificado, ao tempo em que as descrições do fato na denúncia e na pronúncia não mencionam qualquer disparo efetuado pelo apelante Cláudio, cuja atuação teria sido unicamente a de empurrar uma testemunha para facilitar a execução do crime pelos demais comparsas, estes sim acusados de terem efetuado os disparos letais.

Nessa ordem de ideias, cotejando a tipificação legal e a conduta imputada, conclui-se que, em princípio e em tese, a conduta do agente poderia ser tipificada como participação, não restando evidente que a acusação trataria de coautoria, de modo que é possível visualizar o prejuízo causado à defesa no conhecimento da imputação e, por consequência, na própria atuação defensiva.

Ademais, além do prejuízo supramencionado, verifica-se que a Defesa viu ceifada a possibilidade de realizar a quesitação dos jurados acerca da participação de menor importância, tese esta que poderia levar a uma redução da pena imposta ao apelante.

Por fim, apenas por amor ao debate, consigna-se que, ainda que fosse superada a mencionada nulidade, no mérito a decisão teria de se encaminhar pela anulação do julgamento, diante da contrariedade da decisão dos jurados em relação à prova produzida, visto que, relembro, em nenhum lugar se encontra a informação de que o apelante Carlos teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima.

Portanto,
acolho a preliminar
e declaro a nulidade da sessão de julgamento e da sentença proferida, apenas quanto ao apelante
Cláudio Antônio do Carmo Silva, determinando,
por conveniente, a cisão processual com remessa de cópia dos autos à instância primeira para prosseguir nos ulteriores termos da ação penal.

MÉRITO:

Trata-se de recursos de apelação criminal aforados por

Kelson Santos de Arruda,

e por Ruan Teixeira dos Santos,
pretendendo ver reformada a decisão do juízo “
a quo
” que condenou ambos pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV do Código Penal, condenando
Cláudio Antônio do Carmo Silva pela
prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 26 de abril de 2009, por volta das 22h30m, em frente à casa da vítima ODENIR ROCHA (27 anos), localizada na Rua 76, Quadra 02, n.0 13, Bairro CPA III, Setor 1, nesta Capital, os denunciados KELSON SANTOS DE ARRUDA e RUAN TEIXEIRA DOS SANTOS, armados com revólveres, com unidade de desígnios e vontade inequívoca de matar, simultaneamente, efetuaram disparos contra a vítima, causando sua morte, conforme laudo de necropsia n.o 0l—0l—00317—01/2009 de fls. 49/54. O denunciado CLAUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA participou do crime empurrando a testemunha Roberto Marques da Silva que acompanha a vítima, facilitando a execução do delito.

O denunciado RUAN, acusava a vítima Odenir de ter cometido furto em sua residência, razão pela qual, ele e seu colega, o denunciado KELSON, passaram a ameaça-la dizendo que iriam explodir a casa da sua mãe, caso não devolvesse os objetivos, dentre eles uma arma de fogo.

Algumas horas antes do crime, os denunciados passaram em frente à casa da vítima e após os disparos, os três foram vistos correndo, sendo que Claudio, levava consigo duas armas nas mãos.

Na noite do fato, a vítima Odenir estava em frente a sua casa conversando com a testemunha Roberto, quando os denunciados se aproximaram. KELSON e RUAN, ambos portanto armas de fogo, efetuaram disparos simultâneos contra a vítima Odenir, enquanto o denunciado CLAUDIO, empurrou ROBERTO de sua cadeira de rodas, facilitando a execução do crime pelos demais comparsas.

A vítima não teve chance de defesa pois foi surpreendida em frente à sua casa e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito antes de o socorro chegar.”

Por isso, denunciados KELSON SANTOS DE ARRUDA e RUAN TEIXEIRA DOS SANTOS como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, e CLAUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA como incurso no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c 29, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante
Ruan Teixeira dos Santos
afirma que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, notadamente quanto ao reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Voltando-se contra a dosimetria, pretende o estabelecimento da pena basilar no mínimo legal, bem como a retificação de erro material no cálculo da pena. Prequestiona, ao fim, a legislação correlata.

Por sua vez,
Kelson Santos de Arruda
aduz que a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos, notadamente quanto ao reconhecimento do recurso que dificultou a defesa da vítima. Lado outro, pede a reforma da pena, tida por desproporcional, fixando-a no mínimo legal.

Os recursos não merecem provimento.

Inicialmente, cumpre ressaltar que é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores e da doutrina acerca da estreita possibilidade de cassação do veredito por manifesta contrariedade à prova dos autos, para submeter o réu a novo julgamento.

Isso decorre do fato de que o Juiz togado não deve invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania decorre do texto constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é essencial que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se, com efeito, marcantemente divorciado do acervo probatório, assim como do sustentando em Plenário.

Vale dizer, a cassação de veredito popular manifestamente contrário à prova dos autos só se viabiliza se e quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, jamais quando tiver lastro em uma das teses debatidas pelos protagonistas da demanda, evidentemente diante da existência de elementos probatórios.

No presente caso, contudo, a decisão condenatória não demanda reparos, sobretudo porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a verificação da qualificadora reconhecida.

Com efeito,
a materialidade delitiva encontra-se comprovada a partir dos laudos periciais de necropsia (n.o 01-01-00317-01/2009, fls. 53/586 e verso) e do local do crime (n.o 02-06-002148/2009 fls,67/81), e da respectiva certidão de óbito (fls. 18).

Anote-se, ainda, a pertinência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi colhida de surpresa quando estava na frente da sua casa, não tendo chances de reação e defesa.

Veja-se, pois, a prova oral colhida:

“Que por volta de 02 meses atrás tomou conhecimento que a vítima ODENIR furtou uma arma de fogo tipo revolver calibre 38, de propriedade de JUAN; Que após ODENIR, ter furtado a arma, JUAN lhe disse que iria atrás da vítima ODENIR para pegar a arma de volta; Que após a vítima ter furtado a arma de JUAN aquela sumiu do bairro, voltando uma semana antes de ter sido assassinado; Que no outro dia após o furto da arma de fogo, foi que JUAN lhe informou que sua arma havia sido furtada; Que nunca andou com JUAN procurando ODENIR; Que posteriormente de ter conhecimento do furto da arma ouviu várias vezes JUAN e KELSON dizer que iria pegar ODENIR; Que o interrogando costumava ir com JUAN e KELSON as festas sendo que nunca foi em acompanhada da vítima em festa. Que estava na casa de BINHO, o qual não sabe dizer o nome juntamente com KELSON e JUAN, quando os dois lhe chamaram para dar um rolé, por volta das 22:00 horas, do dia em que a vítima foi assassinada, que BINHO não fincou sabendo do convite que KELSON e JUAN lhe fizeram
; Que saiu da casa de BINHO juntamente com JUAN e KELSON, ambos estavam armados, sendo que KELSON estava com revolver calibre 32 e Juan com revolver calibre 38; Que estava passando pela rua, quando KELSON viu a vítima em frente a sua casa, junto com ROBINHO, que ao se aproximarem da vítima o qual estava em pé, KELSON efetuou dois disparos de arma de fogo e JUAN deu seis disparos de arma de fogo contra a vítima, atiraram juntamente
; Que o interrogando ficou assistindo o disparos, que no instante que estavam efetuando os disparos GANÇO chegou e presenciou a cena; Que a irmã da vítima ao escutar os disparos saiu para ver o que estava acontecendo; Que após os disparo correram juntamente com KELSON e JUAN, rumo a açofer sentido ao bairro Tancredo Neves; Que não se recorda de ter encontrado com pessoas na rua após o crime; Que o interrogando não pediu água para a vítima antes de ser assassinada, como também nem JUAN e nem KELSON; Que conhece mais a irmã da vítima, a qual mora na avenida de quatro pistas, antes da açofer; Que tem conhecimento que a vítima tinha duas irmãs, uma mora no endereço mencionado e outra na casa da vítima; Que não ameaçou nenhuma delas, e não tem conhecimento se KELSON e JUAN ameaçaram, pois não viu mais KELSON e JUAN após o crime; Que quando correram quem estava com as armas era KELSON e JUAN, cada um com sua arma, o interrogando não estava com nada nas mãos; (...) Que o interrogando não sabia que JUAN e KELSON, tinha a intenção de matar a vítima.” (fls. 26/28 – Depoimento do corréu
Cláudio
na Delegacia de Polícia).

“QUE conhece a pessoa de “ZINHO” (CLAUDIO ANTONIO DO CARMO DA SILVA), por volta de um ano; QUE não andava ou anda com o mesmo; QUE não saiu com Zinho, sozinho ou acompanhado de RUAN a procura da vítima Odenir; (...) QUE não chamou o ZINHO juntamente com RUAN, para dar um role na rua por volta das 22:00 do dia do crime, (...) QUE no dia em que a vítima Odenir foi assassinada, o interrogado e o RUAN estavam na casa de ‘NENE’ também conhecido como EDSON, localizada no Bairro Tancredo Neves (...) QUE pelo motivo de ter acabado a cerveja o interrogado e RUAN resolveram ir comprar mais cervejas; Que o interrogado e RUAN estavam vindo a distribuidora de cerveja, e estavam indo até a outra, pois estavam fazendo cotação de preço, e caminhavam na rua, mas ao lado da calçada da casa da irmã da vítima, e quando se aproximaram avistaram a vítima Odenir, e por volta de mais duas pessoas conversando, na calçada em frente a casa da irmã dele e em dado instante a vítima Odenir sacou a arma de fogo dele, quando o interrogado, e o Ruan sacaram suas armas de fogo e efetuaram os disparos contra a vítima Odenir;
QUE o interrogado efetuou dois disparos com sua arma de fogo, um revólver calibre 32
, cor preto, não sabendo dizer a marca, o qual estava municiado com três capsulas intactas;
QUE RUAN, efetuou por volta de dois disparos,
não sabendo precisar, com o revolver dele, calibre 32 cor preto; QUE em seguida saíram correndo, e por volta de seis casas a frente jogaram as arma de fogo fora em um terreno baldio, atravessaram a avenida e foram embora; QUE o “ZINHO” (Claudio Antônio) não estava acompanhando o interrogado e RUAN quando assassinaram a vítima Odenir (...) QUE como já afirmara “ZINHO” não estava com o interrogado e com RUAN quando assassinaram a vítima, e não correu junto com o interrogado e com RUAN após o crime; QUE o interrogado e o RUAN não entregaram as armas de fogo para que “ZINHO” corresse com a mesma...”
(
Kelson,
em sede inquisitiva, fls. 36/37)

“Que no dia do crime, por volta de 18:00 horas, o interrogando estava na companhia de KELSON, na casa de NENE assistindo jogo, quando um menino com apelido de MORANGUINHO avisou o interrogando que a vítima estava procurando o interrogando e KELSON, ‘falou cadê os brabãos daí’ e colocou o revolver no rosto do menino e foi embora; Que o interrogando e KELSON foram para as suas respectivas residências onde pegaram seus revolveres, e retornaram para a casa de NENE, tomaram cerveja e quando acabou o interrogando e Kelson saíram para buscar mais cervejas, próximo a casa da vítima, sendo que ao retornar o interrogando avistou, a vítima, ROBINHO e GANSO conversando na frente da casa dele; Quando a vítima avistou o interrogando e KELSON, ele tentou tirar a arma da calça, mas antes da vítima retirar a arma,
o interrogando e KELSON atiraram simultaneamente contra a vítima e saíram correndo
; Que informa que ali próximo havia um terreno baldio, onde jogaram as armas. Que o interrogando informa que a pessoa de ZINHO não estava com o interrogando e KELSON no dia do crime, ele não participou do crime.” (
Ruan
, em inquérito policial, fl. 45).

Durante o sumário da culpa, os apelantes assim se manifestaram:

“(...) o acusado
RUAN TEIXEIRA DOS SANTOS
relatou que acusado CLAUDIO estava no local, porém, não participou e nem auxiliou na prática do ilícito. Que o INTERROGADO e KELSON não foram ao local do crime com a intenção de ceifar a vida da vítima Odenir Rocha. Afirmou que no dia do ocorrido os três acusados (CLAUDIO, KELSON e o INTERROGADO) estavam caminhando pela rua com destino a uma distribuidora de bebidas, a fim de comprar cerveja, momento em que passavam em frente à casa da vítima e o viram tentar sacar uma arma que possuía na cintura, fato que levou o INTERROGADO e KELSON sacarem suas armas e dispararem diversos tiros contra a vítima, foragindo do local em seguida, tendo dispersado a arma em um terreno baldio. Esclareceu que a vítima havia furtado uma arma e outros objetos de sua casa, e que em virtude disto passou a cobrar a devolução dos pertences, mas nunca ameaçou a vítima, mas que após ter ceifado a vida de Odenir, seus familiares passaram a ameaçá-lo” (
Ruan
, fls. 265).

“(...) o acusado
KELSON SANTOS DE ARRUDA
disse que não foram até a casa da vítima para matá-la, que estava indo com seu amigo KELSON comprar cerveja em uma distribuidora de bebidas, e que no caminho encontraram o acusado CLAUDIO, e que no momento em que passaram em frente a residência da vítima Odenir observaram que ele estava sacando uma arma da cintura, o que fez o INTERROGADO e RUAN sacarem suas armas e atirarem contra a vítima. Em seguida foragiu do local com os demais acusados, jogando sua arma em um terreno baldio.
Esclareceu que ambos estavam armados pois a vítima vinha ameaçando os acusados de morte, pois após um suposto furto ocorrido na residência de RUAN, o INTERROGADO e KELSON pediram para que a irmã da vítima conversasse com ele para que fosse devolvido os objetos supostamente furtados
. Afirmou que CLAUDIO não sabia de nada e correu do local junto com os demais acusados. Ao final, disse ter sido preso algum tempo depois por estar portando uma arma de fogo” (
Kelson
, fls.266)

“Que no dia dos fatos, por volta 23:00 hs a declarante estava na casa de uma amiga no bairro CPA III, setor I, há aproximadamente 200 a 300 metros da casa de ODENIR, quando ao sair para ir em direção ao seu veículo, escutou vários disparos de arma de fogo, que diante do fato a declarante se dirigiu até a casa de seu irmão ODENIR, pois
sabia que o mesmo estava sendo ameaçado por KELSON e RUAN;
Que chegando na referida residência, encontrou seu irmão ODENIR, caído no solo em frente a residência, ainda com vida; Que logo em seguida chegou o SAMU, mas não foi possível atendê-lo, pois o mesmo havia morrido minutos antes;
Que a declarante tem a informar que 02 horas antes de ouvir os disparos de arma de fogo, a mesma avistou as pessoas de KELSON, RUAN e ZINHO, passando próximo a casa de seu irmão
, e depois dos disparou a declarante informa que avistou novamente os elementos, estes estavam correndo vindo do sentido a casa de Odenir, sendo que ZINHO estava com duas armas na cintura; Que o elemento conhecido como ZINHO passou pela declarante, e não falou nada, apenas olhou e continuou a correr com as mãos na cintura segurando as armas, e seguiu em direção ao bairro Tancredo Neves. Que perguntado a motivação do crime, a declarante informa que ODENIR estava sendo ameaçado de morte, porque foi acusado de roubar uma arma de KELSON ou RUAN; Que a pessoa de RUAN, falou para o esposo da declarante que se ODENIR não devolvesse a arma, eles iriam ‘explodir a casa da mãe da declarante”.
(Elisângela Rocha, em inquérito policial, fls. 13/14,
versão confirmada em juízo
).

Em juízo, a testemunha Ângela Maria Rocha narrou que “
Odenir estava na frente da residência, quando os denunciados CLAUDIO e KELSON chegaram atirando contra ele”.

A testemunha Roberto Marques da Silva, vulgo “Robinho”, em sede inquisitiva, narrou que:

“QUE o declarante era amigo da vítima ODENIR ROCHA,(...), que o declarante é deficiente físico; Que na noite dos fatos o declarante passou em frente à casa da vítima, o declarante estava em companhia de um indivíduo chamado GANÇO, que a vítima chamou o declarante, e pediu para GANÇO, fazer um corre, a vítima estava com um ferro de passar roupas e quatros sabonetes, GANÇO saiu com os objetos, e retornou logo em seguida falando que não tinha dado certo; Que GANÇO foi embora, ficando apenas o declarante com a vítima conversando, o declarante informa que a vítima estava armado com um revólver calibre 38, estava carregado com seis munições, o declarante não sabe informar se é o mesmo revolver que a vítima tinha roubado dos meninos (Zinho e Juan). O declarante pediu água para a vítima, a vítima entrou em sua casa para pegar água e quando retornou para frente,
as pessoas de Zinho e Kelson chegaram, que Kelson chegou atirando, e Zinho empurrou o declarante, o qual caiu no chão e ficou deitado, que antes do declarante cair a vítima abraçou o declarante tentando fazer com que os elementos não atirassem
; Que o declarante não sabe se o Zinho também efetuou os disparos;" (fls. 22/23).

Em juízo, a mencionada testemunha passou a asseverar que não viu as pessoas que atiraram em Odenir, visto que havia sido empurrado de sua cadeira de rodas.

Pois bem.

Realmente, a confluência das provas orais demonstra que a vítima se encontrava em frente à sua casa e foi surpreendida por três agentes, dois deles de arma em punho, em autêntica execução, não podendo sequer esboçar reação, sendo que, mesmo armada, não teve a chance de efetuar nem mesmo um único disparo em sua defesa, tão repentina foi a ação dos apelantes.

Convém anotar, ainda, que a vítima foi atacada por três pessoas, sendo atingida por numerosos disparos de arma do fogo, todos em região vital, de modo que a superioridade numérica, no caso, é mais um fator a demonstrar o meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Em resumo, constata-se que os apelantes, que já tinham desavenças com a vítima e sabiam a exata localização de sua casa, em superioridade numérica, foram até a vítima com armas em punho e, antes que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, efetuaram inúmeros disparos de arma de fogo, de modo que resta evidente o emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

Nessa ordem de ideias, a mera existência de prévias ameaças não desconstituiu, na espécie, a surpresa, dado que a vítima realmente foi colhida de inopino.

Lado outro, a dosimetria das penas não merece reparos.

Veja-se que a
pena basilar aplicada ao apelante
Kelson Santos de Arruda
foi majorada em dois anos diante da negatividade da
culpabilidade
, dada a premeditação do delito, bem como à conta da negatividade das circunstâncias do crime, diante da coautoria. No ponto, anotou a julgadora que:

“Alguns dias antes do crime os acusados foram até a loja da irmã da vítima cobrar pelos objetos supostamente furtados da residência de Ruan, dentre eles uma arma de fogo, sendo que, nessa ocasião, prometeram matar Odenir caso este não devolvesse o revólver, como de fato ocorreu;

No dia fatídico os réus se encontraram e, juntamente com terceira pessoa, ajustaram a execução do crime de homicídio que vitimou Odenir. Para tanto, adrede armados, se dirigiram até a casa da vítima e a atraíram para a via pública, comenos em que passaram a efetuar inúmeros disparos de arma de fogo contra ela;

A julgadora sopesou também que o crime foi cometido em via pública, colocando em risco a vida de outras pessoas que estavam no local, o que negativa as circunstâncias do crime.

No ponto, ao contrário do sustentado pela defesa, resta evidente o risco gerado a terceiros, bastando consignar que um dos corréus teve de separar a vítima de uma testemunha para que esta não fosse atingida pelos disparos.

Avaliou negativamente o
comportamento da vítima
, por ser usuária de drogas que praticava inúmeros furtos e roubos na região em que morava, sendo que, em tese, teria furtado objetos da residência de um dos réus.

Foram reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, que reduziram a pena em 01 (um) ano de reclusão, sendo seis meses para cada atenuante, resultando na pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, facultado o direito de recorrer em liberdade.

Idêntico raciocínio foi empregue, corretamente, ao elaborar a dosimetria do corréu Ruan Teixeira dos Santos, resultando em idêntica reprimenda.

Por fim, cumpre repelir a alegação de ocorrência de erro material no cálculo da pena de Ruan Teixeira dos Santos porque, ao contrário do sinalizado pela defesa, as duas atenuantes causaram a redução da pena em 01 (um) ano, sendo seis meses para cada atenuante, e não em 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Logo,

nego

provimento
aos recursos de apelação criminal
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020